Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), EMILIO TEIXEIRA BELAI - CPF: 582.599.701-63 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (QUATRO VEZES) DECORRENTE DE SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. PRISÃO DOMICILIAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PREJUDICIALIDADE DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA LIMINARMENTE.
NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA DO MÉRITO PARA CONFIRMAR OU REVOGAR A TUTELA PROVISÓRIA.
MÉRITO. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL A FIM DE PARTICIPAR DO CASAMENTO DO FILHO.
POSSIBILIDADE. EVENTO FAMILIAR DE ELEVADO CONTEÚDO EXISTENCIAL E IRREPETÍVEL. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA QUE NÃO COMPROMETE A EFETIVIDADE DAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão domiciliar, acusado, em tese, da prática do crime de homicídio qualificado por quatro vezes, decorrente de sinistro automobilístico (art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 70, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há perda de objeto do
Habeas Corpus
em razão do decurso do prazo da autorização concedida em sede liminar; (II) é possível autorizar, de forma excepcional, o deslocamento temporário do paciente submetido à prisão domiciliar para participação em evento familiar, sem comprometimento das medidas cautelares impostas.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de liminar em
Habeas Corpus
possui natureza provisória e precária, não substituindo o pronunciamento definitivo do colegiado acerca da legalidade do ato impugnado, razão pela qual o decurso do prazo da autorização não implica, por si só, perda de objeto da impetração.

4. O paciente encontra-se submetido à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares, inexistindo notícia de descumprimento das determinações judiciais ou de tentativa de embaraço à instrução processual.

5. A autorização excepcional para participação em evento familiar de natureza singular e irrepetível, como o casamento de filho, revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à ordem pública ou ao regular andamento da ação penal.

6. O monitoramento eletrônico e as demais cautelares impostas mostram-se suficientes para assegurar o retorno do paciente ao distrito da culpa e a observância das condições estabelecidas pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

“A concessão de liminar em habeas corpus não torna prejudicado o julgamento do mérito, pois possui natureza provisória e não substitui o pronunciamento definitivo do colegiado”

“É possível autorizar, de forma excepcional, o deslocamento temporário de paciente em prisão domiciliar para participação em evento familiar relevante, quando ausente risco à ordem pública ou à instrução processual e mantidas as medidas cautelares impostas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; CP, art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 70; CPP, art. 659.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado por
Barbara do Carmo Sposito
em favor de
EMÍLIO TEIXEIRA
BELAI
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-
MT
.

Extrai-se da impetração que
f
o
i imputado ao
paciente
a prática
, em tese, do crime de homicídio qualificado (quatro vezes), em razão de sinistro automobilístico ocorrido em 15/09/2024 (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 70, do Código Penal)
, sendo-lhe
concedid
o o benefício da
prisão domiciliar
.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) o evento (casamento do filho) possui elevado conteúdo existencial e é irrepetível, sendo a restrição desproporcional ao direito constitucional à convivência familiar (art. 226 da CF); e b) o paciente cumpre regularmente todas as medidas impostas, possuindo histórico de colaboração irrestrita, inclusive com autorização anterior para formatura do filho sem qualquer intercorrência.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de autorizar o deslocamento interestadual ao município de Vacaria
-
RS entre os dias 06 e 08 de março de 2026.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 350487891 ao ID n. 350489869).

O pedido de liminar foi concedido (ID n. 3507938900).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela
prejudicialidade
do
presente
Habeas Corpus
(ID n. 352097876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo reconhecimento da perda de objeto do remédio constitucional, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, tendo sido concedida a liminar e transcorrido o período autorizado para o deslocamento
(06 a 08 de março de 2026),
teria cessado a suposta violência ou coação ilegal, esvaziando-se, assim, o objeto do presente remédio constitucional, não comungo desse entendimento.

É certo que o art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, verificada a cessação da violência ou coação ilegal, deverá o pedido ser julgado prejudicado. Todavia, a aplicação desse dispositivo não pode ocorrer de forma automática ou meramente formal, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a natureza da controvérsia e a necessidade de pronunciamento definitivo acerca da legalidade do ato apontado como coator.

No caso dos autos, embora o evento específico que motivou a impetração
,
a autorização para que o paciente pudesse se deslocar e participar do casamento de seu filho
,
já tenha ocorrido, subsiste interesse jurídico no exame do mérito da impetração.

Isso porque a concessão da liminar em
Habeas Corpus
, embora admitida pela jurisprudência pátria como instrumento de tutela urgente do direito de locomoção, possui natureza
precária

e provisória, destinando-se a evitar lesão grave ou de difícil reparação enquanto se aguarda o julgamento definitivo do
remédio heroico
.

A decisão liminar, portanto, não substitui o pronunciamento colegiado sobre o mérito da impetração, limitando-se a antecipar, em caráter excepcional e provisório, os efeitos da tutela pleiteada diante da urgência demonstrada.

Nessa perspectiva, o julgamento de mérito permanece necessário e relevante, seja para confirmar, seja para revogar a medida liminar anteriormente concedida, conferindo estabilidade e definitividade ao provimento jurisdicional.

Ademais, deixar de analisar o mérito da impetração significaria admitir que uma decisão potencialmente ilegal, embora suspensa temporariamente por força da liminar
,
não recebesse pronunciamento definitivo acerca de sua conformidade com o ordenamento jurídico, o que esvaziaria, em certa medida, a própria função do
Habeas Corpus
como instrumento de controle da legalidade de atos que restringem a liberdade de locomoção.

Nessa linha intelectiva, e
ste Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão de medida liminar não torna prejudicado o julgamento de mérito do
Habeas Corpus
. Situação semelhante ocorre, por exemplo, nos casos
em que se concede a ordem para
dispensar
o
paciente do
pagamento da
fiança
,
por hipossuficiência
econômica, e
, posteriormente,
é necessário
confirmar a
liminar
em sede de julgamento definitivo, ainda que o paciente já tenha sido colocado em liberdade.

A
ratio

decidendi

é idêntica: a tutela liminar não exaure a necessidade de pronunciamento definitivo acerca da legalidade ou ilegalidade da decisão impugnada.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a prejudicialidade suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, prosseguindo-se no exame do mérito da impetração.

Registro que a prisão preventiva do paciente foi decretada diante da gravidade concreta da conduta, marcada pela embriaguez e imprudência, com grave resultado consistente na morte de quatro pessoas (art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 70, do Código Penal).

Além disso, ressaltou-se que, anteriormente, o paciente já havia sido autuado em
blitz
da “lei seca”, ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

Posteriormente, a prisão preventiva veio a ser substituída pela domiciliar, sobretudo diante do estado de saúde do paciente, ainda em recuperação dos traumas físicos havidos na colisão, bem como da dificuldade em fornecer tratamento adequado no interior do sistema prisional
.

Foram estabelecidas as seguintes medidas cautelares:

“
1 – Comparecer ao juízo sempre que intimado dos atos processuais.

2 – Não mudar de residência sem prévia permissão do juízo.

3 – Não se ausentar de sua residência sem comunicar o ao juízo o lugar onde será encontrado.

4 – Proibição de dirigir qualquer veículo automotor.

5 – Monitoramento eletrônico.
”

No caso em exame,
assiste
razão à douta
impetrante
ao aventar a possibilidade, de todo excepcional, de autorização para comparecer ao evento em questão, reitero,
casamento do
filho, cuja realização mostra-se devidamente comprovada nos autos.

Com efeito, não vislumbro como a mencionada autorização possa derruir a salvaguarda da ordem pública ou pôr em risco a instrução processual penal, sobretudo ao sopesar a inexistência de qualquer notícia de descumprimento d
as medidas
ou de atuação tendente a antepor entraves ao bom andamento da ação penal.

Aliás, ressalto que a monitoração eletrônica é meio suficiente para garantir o retorno do paciente ao distrito da culpa, vinculando-o ao feito, bem como que a proibição de condução de veículo automotor se mostra adequada à tutela da ordem pública.

Além disso, ressalto que as datas assinaladas não colidem com aquelas delimitadas para a prática dos atos processuais.

Nesse contexto, ainda que se trate de evento festivo, e não de tratamento de saúde, há se ponderar que se trata de evento familiar para celebrar
o casamento
de um filho, não se mostrando necessária, nem, por isso mesmo, proporcional, a proibição de comparecimento, sobretudo quando ainda não existe condenação criminal, nem cumprimento de pena.

Portanto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS

para
ratifica
r
a liminar
concedida, que
autorizou o paciente
Emílio Teixeira
Belai
a comparecer
ao casamento de seu
filho que
foi
realizado
na Vinícola Campestre, localiza
da na Rodovia Régis Bittencourt, 194, Passo da Porteira, Vacaria-RS,
no período de
06
a
08 de março
de 2026
.

Anote
-
se que
as medidas
outrora
impostas
permaneceram

vigentes
, ressalvado o período do deslocamento,
bem assim a obrigatoriedade
de o
paciente comunicar o seu regresso
.

De outro
norte
, consigno, por ser importante, que
no

Habeas Corpus
n
o
101086
9-17.2026.811.0000 foi concedida a liminar para
revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a
por medidas cautelares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026